Tribunal: TJDFT
Processo: 0763296-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO ENTE PÚBLICO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da transferência ou comunicação de venda do veículo para o nome da autora; para determinar a retirada do nome da demandante da dívida ativa; para declarar a inexistência do débito objeto dos autos e para condenar o banco e o Detran/DF ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular pelo banco (ID 81762404). O DF é isento de custas, por determinação legal. Foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a autora narrou que foi surpreendida com a informação de inscrição de seu nome em dívida ativa do Distrito Federal, em razão de débitos de IPVA referentes ao veículo marca/modelo I/M.BENZ313CDI SPRINTERM, placa JFQ5756, supostamente registrado em seu nome. Afirmou que jamais esteve no Distrito Federal, nunca adquiriu veículo automotor e não autorizou qualquer transação envolvendo o referido bem. Pontuou que, ao consultar o histórico do veículo, constatou que o último proprietário registrado antes da transferência fraudulenta era o réu N.T.M.. Aduziu que o veículo se encontrava alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco, com contrato firmado por empresa de terceira pessoa, também ré, cuja situação cadastral encontrava-se baixada. Alegou que, apesar de reclamações administrativas à Ouvidoria do DF, de requerimento ao DETRAN/DF para correção do registro e de registro de ocorrência policial, não obteve solução. Sustentou ter sido vítima de fraude, posto que nunca teve vínculo jurídico com o veículo, mas teve seu nome mantido em dívida ativa e em cadastros restritivos, o que lhe causou abalo à honra e à imagem. Requereu o reconhecimento da inexistência do débito, a nulidade da transferência, a exclusão dos registros negativos e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, o banco afirmou que atuou somente como credor fiduciário em contrato de financiamento de veículo celebrado com terceiro, sem intervir na transferência fraudulenta para o nome da autora. Destacou que não possui competência para efetuar registros de propriedade ou inscrições em dívida ativa, que são atos próprios do ente público e do órgão de trânsito. Defendeu a inexistência de nexo causal entre sua atuação contratual e os danos experimentados pela autora (inscrição em dívida ativa, restrições cadastrais e abalo moral). Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja extinto o feito sem julgamento do mérito em relação ao banco, ou que seja obstada a condenação em indenização por danos morais ou diminuído o valor da condenação.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal e o DETRAN/DF sustentaram que os procedimentos de registro do veículo e de lançamento e cobrança do IPVA foram praticados de forma regular, com base na documentação apresentada ao órgão de trânsito. Alegaram que não houve falha administrativa a justificar a responsabilização civil, bem como que não restou comprovada fraude imputável à Administração Pública, razão pela qual a inscrição da autora em dívida ativa teria ocorrido legitimamente. Ao final, pugnaram pela reforma da sentença para afastar a declaração de responsabilidade e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em face do Distrito Federal e do DETRAN/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na responsabilidade da instituição bancária, do Distrito Federal e do DETRAN/DF pela indevida inscrição da autora em dívida ativa e pelos danos morais decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Quanto à responsabilidade do Distrito Federal e do DETRAN/DF, as provas constantes dos autos evidenciaram que o veículo de placa JFQ5756 foi indevidamente registrado em nome da autora, a despeito de não ter adquirido o bem ou se deslocado ao Distrito Federal, o que caracteriza falha na verificação da regularidade documental por parte do órgão de trânsito. A inscrição do nome da autora em dívida ativa, decorrente de IPVA e eventuais multas relacionados a veículo que não lhe pertence, bem como a manutenção de restrições em cadastros, revelaram atuação administrativa deficiente, apta a gerar dano à esfera jurídica da parte. A responsabilidade civil do ente público e de sua autarquia de trânsito, nessa hipótese, decorreu da omissão específica no dever de conferir adequadamente a documentação apresentada e de manter a higidez do cadastro de propriedade de veículos, impondo-se a manutenção da declaração de inexistência do débito, da nulidade da transferência, da exclusão da dívida ativa e das restrições, bem como da condenação em danos morais em relação a esses réus.
8. A alegação dos recorrentes públicos no sentido de que apenas cumpriram a normativa de registro e cobrança não merece acolhimento, porquanto decorrente de falha no processamento da transferência do bem. Não qualquer vínculo fático da autora com o veículo, inclusive com documentos que evidenciaram sua residência no Estado do Rio de Janeiro e sua atuação diligente para solucionar o problema na via administrativa. O próprio histórico do veículo apontou sucessivas transações envolvendo terceiros e empresa com situação cadastral baixada, cabendo ao órgão de trânsito diligenciar de modo mais rigoroso na análise da autenticidade dos documentos que ensejaram a transferência para a autora.
9. Quanto ao banco, sua participação limitou-se à condição de credor fiduciário de transação anterior - compra do veículo pela pessoa jurídica baixada, que teria comunicado a venda à autora (ID 81762384 - Pág. 2). Sua atuação se limitou ao financiamento com terceiro, não havendo elementos que indicassem sua atuação na transferência fraudulenta do veículo para o nome da autora ou na inscrição desta em dívida ativa. Não há nexo entre a conduta da instituição bancária e o dano sofrido. Assim, indevida a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos. Recursos do banco provido, para afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do ente público não provido, mantendo-se a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
11. O DF é isento de custas por determinação legal. Custas recolhidas pelo banco. Condenado o recorrente vencido (ente público) ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da autora, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.